Tribunal: TJES
Processo: 0001970-08.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001970-08.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PEDRO CESAR RIBEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRRICA.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. COBRANÇA RETROATIVA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência do débito apurado unilateralmente mediante Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), impedindo a cobrança retroativa de valores e a suspensão do fornecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia envolve a (i)legalidade da cobrança baseada em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária e a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia em razão da inadimplência decorrente desse débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação entre concessionária e consumidor final, conforme entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal.

4. A apuração unilateral de irregularidades no medidor de energia por meio do TOI não constitui prova suficiente para justificar a cobrança retroativa de consumo não registrado, sendo necessária a realização de perícia técnica independente.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débitos originados de refaturamento unilateral baseado em suposta fraude não comprovada judicialmente.

6. Diante da ilegalidade da cobrança e da ausência de prova pericial, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito e impediu a suspensão do fornecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não constitui prova suficiente para justificar a cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de débito oriundo de apuração unilateral de irregularidade no medidor é ilegal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 6º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data da publicação/fonte DJe 15-10-2021. TJES - Apelação Cível n. 0001090-56.2019.8.08.0009, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte DJe 14-11-2023; Apelação Cível n. 0000663-36.2019.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data da publicação/fonte DJe 12-04-2023; Apelação Cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data da publicação/fonte DJe 15-07-2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001970-08.2020.8.08.0011.

APELANTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADO: PEDRO CÉSAR RIBEIRO.

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

interpôs recurso de apelação
em face d
a
respeitável sentença
de fls. 137-41,
integrada pela decisão de embargos de fl. 203-3v, proferida pelo ilustre
Juiz de Direito da Quarta Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito
”
ajuizada contra ela por
Pedro César Ribeiro
,
que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para declarar a “inexistência do débito objeto do TOI” e, em razão a sucumbência, condenou-
a
“a suportar as custas e honorários ... em 10% sobre o valor da causa” (fl. 140v).

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença, “Narrou a empresa autora, em resumo, que a ré realizou inspeção no medidor localizado na sede da empresa, momento em que fora lavrado um TOI, em razão de suposta irregularidade no medidor de energia, totalizando um débito que não merece prosperar.”

Nas razões recursais de fls. 150-71 a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a lavratura do TOI observou todos os princípios

veiculados na Res. 414/2010 da ANEEL” (fl. 152-v); 2) “a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 129, §1º, I), que gerou as cobranças questionadas na presente demanda” (fl. 157); 3) “ao se preterir a Lei de Concessões em relação ao CDC, estar-se-ia negando vigência aos critérios da especialidade e prevalência da lei mais nova” (fl. 159); 4) “é facultado ao usuário, além do comparecimento presencial para acompanhar a aferição de seu aparelho medidor junto aos laboratórios da Concessionária, a possibilidade do mesmo (usuário), requerer uma nova avaliação junto a órgãos metrológicos oficiais” (fl. 161-1v); 5) “todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo” (fl. 131v); 6) “mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro a menor da energia efetivamente consumida” (fl. 165); 7) “a suspensão do fornecimento de energia em caso de inadimplemento” consiste em “exercício regular de um direito, legalmente reconhecido, conduta, no caso dos autos, plenamente justificada em razão da confessada inadimplência do Apelado” (fl. 169v).

Requereu que “seja dado provimento ao presente recurso de apelação, para, reformando a r. sentença, julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua inicial”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 183-8, nelas pugnando o autor pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço do qual o apelado usufrui como consumidor final. Logo, a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigos 2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

No que se refere a questão probatória, o MM. Juiz de primeiro grau foi preciso na seguinte premissa: “Com efeito, a única prova que interessaria ao julgamento seria a prova pericial no aparelho supostamente adulterado, entrementes, a própria ré noticiou que efetivou a substituição do medidor, submetendo-o, inclusive, a inspeção unilateral (fl. 111), subscrita por ‘técnico de medição’, funcionários da própria EDP, tornando, via de consequência, inviável a produção de prova judicial, considerando que o medidor não foi preservado” (fl. 138).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária”. (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação cível n. 0001090-56.2019.8.08.0009, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe 14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (Apelação cível n. 0000663-36.2019.8.08.0049, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; data da publicação/fonte: DJe 12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (Apelação cível n. 0000750-09.2019.8.08.0011, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

Em suma, na relação jurídica analisada, prepondera-se a aplicação d
o entendimento de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar a cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Voto com o Relator